Tribunal: TJBA
Processo: 8048875-73.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048875-73.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: HELTON FABIO SANTOS DE ARAUJO

Advogado(s)
:
PEDRO LEAL E ALMEIDA FILHO, FABIANO DOS ANJOS SOARES

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
RICARDO NEGRAO

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA. AÇÃO REVISIONAL. ALEGAÇÃO DE AUMENTO NA PARCELA. CONSEQUÊNCIA DA INCORPORAÇÃO DE PARCELAS INADIMPLIDAS. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. INADIMPLÊNCIA CONFESSA. PROPOSTA DE RECOMPOSIÇÃO NEGADA PELO CREDOR. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO
.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste agravo de instrumento
8048875-73.2025.8.05.0000
, em que é agravante
HELTON FABIO SANTOS DE ARAÚJO
e em que é agravado o
ITAÚ UNIBANCO S.A.,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento da parte autora e julgar
PREJUDICADO
o agravo interno da parte autora, nos termos do voto do relator e por meio do
quórum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça